Tribunal: TJDFT
Processo: 0702975-25.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0702975-25.2023.8.07.0018 RECORRENTE: AMARO FASHION LTDA. RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Esta Presidência, em decisão de ID 56029197, admitiu os recursos especial e extraordinário interpostos por AMARO FASHION LTDA. O STJ não conheceu do apelo (ID 66308977). O STF (ID 66308977) devolveu os autos à origem para observância do regime disciplinador da repercussão geral, tendo em vista a afetação do RE 1.426.271 (Tema 1.266) que visa uniformizar a controvérsia “incidência da regra da anterioridade anual e nonagesimal na cobrança do ICMS com diferencial de alíquota (DIFAL) decorrente de operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes do imposto, após a entrada em vigor da Lei Complementar 190/2022”. Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação da Corte Suprema, a matéria em debate nos presentes autos guarda particularidade que a diferencia daquela tratada especificamente no referido julgado. É que, no apelo extraordinário, a recorrente aponta a inconstitucionalidade da Lei distrital 5.546/2015, porquanto editada em momento anterior à LC 190/2022, tornando inviável a cobrança do DIFAL/ICMS. Assim, não se vislumbra, em princípio, o enquadramento da matéria versada no apelo extremo àquela indicada no Tema 1.266. Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referidas questões, submeto à apreciação da Corte Suprema a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019